Tribunal: TJBA
Processo: 8065782-28.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8065782-28.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

APELADO: JOAO COSME DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LEONARDO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como LEONARDO GALVAO PEDREIRA, THIAGO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como THIAGO GALVAO PEDREIRA, ALEX SANDRO BRAGA DE ANDRADE, NICOLE GALVAO PEDREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO PROLONGADA DO FORNECIMENTO. PERÍODO APROXIMADO DE DOIS MESES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

A interrupção do fornecimento de água por período prolongado (aproximadamente dois meses), ainda que por motivos técnicos, caracteriza falha na prestação do serviço público essencial, especialmente quando não demonstradas medidas eficazes para minimizar os prejuízos aos consumidores.

2.

A inadequação técnica do imóvel (ausência de reservatório conforme Resolução AGERSA nº 002/2017) não afasta a responsabilidade da concessionária quando o período de desabastecimento é tão extenso que sequer um reservatório adequado seria suficiente para suprir as necessidades dos moradores.

3.

O histórico de consumo do imóvel, por si só, não é capaz de afastar a comprovação do desabastecimento quando há outros elementos probatórios (reportagens jornalísticas, protocolos de reclamações, fotografias de reparos) que corroboram as alegações do consumidor.

4.

A interrupção prolongada no fornecimento de água por aproximadamente dois meses configura dano moral indenizável, ultrapassando o mero dissabor cotidiano, ante a essencialidade do serviço para a vida e dignidade humana.

5.

O valor de R$10.000,00 para indenização por danos morais mostra-se adequado às circunstâncias do caso, considerando o período prolongado de desabastecimento, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6.

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8065782-28.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e apelado JOÃO COSME DOS SANTOS.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.